Tribunal: TJDFT
Processo: 0722972-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COISA JULGADA. HORAS EXTRAS. RESP 1.312.736/RS (TEMA 955). CÁLCULO DO BENEFÍCIO INICIAL. MÉDIA ARITMÉTICA DOS ÚLTIMOS 36 SALÁRIOS DE PARTICIPAÇÃO.

I – Nos termos do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), o direito à revisão do benefício de aposentadoria complementar estar condicionado à prévia e integral recomposição da reserva matemática, a qual deve ser postulada pelo participante contra o patrocinador. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva.

II – O pedido de revisão do benefício previdenciário, decorrente do reconhecimento da inclusão de horas extras na remuneração do autor pela Justiça do Trabalho, deve ser formulado perante a Justiça Comum e contra a entidade de previdência privada, que não integrou o polo passivo da Reclamação Trabalhista. Rejeitadas as preliminares de incompetência do Juízo e de coisa julgada.

III – Diante da modulação dos efeitos no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), é admitida a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos benefício inicial de complementação de aposentadoria do autor, pois a presente ação foi ajuizada na mesma data do julgamento do recurso repetitivo e o art. 28 do Plano de Benefícios 1 estabelece que o salário de participação é composto da soma das verbas remuneratórias recebidas pelo participante na atividade.

IV – A incorporação das horas extras à remuneração do autor foi reconhecida pela Justiça do Trabalho anteriormente à data da sua aposentadoria e, conforme o art. 31 do Regulamento do Plano de Benefícios 1, na média aritmética dos últimos 36 salários de participação anteriores ao início do benefício o autor não mais fazia jus ao recebimento de horas extras, por isso a pretensão revisional do benefício inicial de aposentadoria complementar improcede.
V – Apelações providas.